Tribunal: TJSP
Processo: 0012092-54.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência contra a sucumbência imposta. Sentença proferida ao tempo do CPC revogado e que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada. Sentença que não é condenatória, sendo pertinente a fixação dos honorários por equidade, à luz do art. 20, §4o, do CPC então vigente. Demanda singela, sem realização de audiência, e o alongamento do feito

Ementa:

APELAÇÃO. Insurgência contra a sucumbência imposta. Sentença proferida ao tempo do CPC revogado e que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada. Sentença que não é condenatória, sendo pertinente a fixação dos honorários por equidade, à luz do art. 20, §4o, do CPC então vigente. Demanda singela, sem realização de audiência, e o alongamento do feito deveu-se, inclusive, à necessidade de regularização da representação processual e da juntada de documentação justamente da parte representada pelo advogado. Valor fixado que remunera condignamente o advogado. RECURSO DESPROVIDO.